Tribunal: STF
Processo: ARE 1558909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação (ITCMD). Preliminar de cerceamento de defesa e decadência. Inocorrência. Provas dos autos suficientes ao convencimento do juízo. Lançamento sujeito à homologação da autoridade tributária. Regularidade do procedimento administrativo. Multa punitiva de 100% sobre o valor do imposto exigido que não se revela confiscatória. Recurso da embargante desprovido. Recurso da Fazenda Pública provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37; 93, IX, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, o recurso da embargante não merece acolhimento.



    Isso porque, conforme se verifica, não houve o apontado vício no procedimento adotado pela embargada para reavaliação das cotas sociais, o qual foi pautado no artigo 148 do Código Tributário Nacional e nos artigos 11 e 14, da Lei nº 10.705/00, que regulamenta o ITCMD no Estado de São Paulo.



    De fato, discordando o Fisco do valor apresentado pelo contribuinte para fins de incidência do imposto, pode realizar reavaliação em âmbito administrativo, respeitando o contraditório, a fim de obter "o valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na data da transmissão" (art. 14, caput, da citada Lei).



    Ademais, como bem observado pelo d. Magistrado, “Nem cabe invocar a regra do §3º do art. 14, eis que, na melhor hermenêutica, a norma há de ser interpretada, no contexto em que inserida: o valor admitido por ficção legal não exclui a possibilidade de revisão pela autoridade competente, frente à situação em que se mostre irreal, como no caso dos autos.



    [...]



    Desse modo, restou devidamente comprovado nos autos que o valor indicado aos bens pelos herdeiros não correspondia ao real valor das cotas de participação societária recebidas por herança.



    Por fim, no tocante à multa, em que pese o entendimento do douto juízo a quo, merece ser provido o recurso da Fazenda Pública.



    Isso porque, realmente, a multa aplicada no patamar de 100% sobre o valor do imposto não merece redução, pois fixada dentro do limite aceito pela jurisprudência, não havendo que se falar em falta de razoabilidade e proporcionalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente